Tribunal: STF
Processo: ARE 1511183
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE CRÉDITO COMPENSÁVEL. MOMENTO DA AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE JURÍDICA E/OU ECONÔMICA DA RENDA OU RECEITA. TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.



    1. Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação.



    2. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura o quantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa nos registros contábeis como legítima expectativa de recebimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXV; 145, § 1º; 150, I e IV; 153, III; e 195, I, “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    In casu, estamos lidando com contribuinte pessoa jurídica que, como regra geral, está submetida ao denominado "regime de competência". Tal sistemática toma em consideração as despesas e as receitas advindas dos fatos geradores segundo o momento em que ocorrem. Difere do "regime de caixa", pois esse leva em consideração unicamente os efetivos pagamentos e recebimentos. A necessidade de adoção do regime de competência pelas pessoas jurídicas perpassa todo o sistema jurídico nacional, v.g., art. 173 da Lei das S/A, arts. 285 e 352 do Decreto 9.580/2018 (RIR), etc.. Aliás, a IN/RFB 1.700/2017 determina que a pessoa jurídica tributada pelo lucro real deve manter sua escrituração em plena consonância às normas de contabilidade. Nesse sentido, cito o Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC nº 00: [...]



    Esta é a razão pela qual as sentenças transitadas em julgado que reconhecem a determinado contribuinte o direito de ver repetido indébito em valor específico (título líquido) constituem fato gerador imediatamente tributável sob a perspectiva do IR e da CSL. Em tal hipótese, há a aquisição da disponibilidade jurídica do valor especificado pelo título judicial, ainda que o efetivo pagamento decorrente venha a ocorrer em momento futuro. Trata-se de direito líquido e certo que ingressa no patrimônio do contribuinte.



    Quanto aos títulos judiciais que reconheçam indébito tributário, porém de maneira ilíquida, tema debatido nestes autos, entendo que a aquisição da disponibilidade jurídica ocorre quando o contribuinte encaminha à Receita Federal a respectiva Declaração de Compensação. Este é o momento em que o credor, no caso o contribuinte, apura o quantum debeatur que lhe assiste com base no direito que restou reconhecido em seu favor pelo Poder Judiciário. Esta é a ocasião em que ocorre a identificação do numerário que, naquela competência especificada, ingressa como legítima expectativa de recebimento. Nos termos da definição trazida pelo CPC nº 00 é quando se refletem os efeitos da sentença sobre reivindicações e recursos econômicos da entidade, mesmo que os pagamentos e recebimento ocorram em período diferente. [...]



    O efetivo exercício da compensação do indébito tributário judicialmente reconhecido e até então não liquidado é o momento em que se consuma o fato gerador do IRPJ. Destaco, assim, que a homologação da compensação, seja ela expressa ou tácita, não é relevante para tal definição, porquanto, ao se adotar tal marco temporal como critério definidor para a tributação estaríamos transmudando o regime de competência aplicável às pessoas jurídicas ao regime de caixa destinado às pessoas físicas.



    Também é desnecessária a distinção entre mandado de segurança e ações que tramitam pelo rito ordinário para definição do momento em que o indébito tributário passa a constituir fato gerador do IR e da CSL. Tal conclusão deriva do fato que não importa o remédio jurídico utilizado para o reconhecimento do indébito, mas sim o momento em que o valor devido ao contribuinte deixa de ser ilíquido e passa a representar expressão financeira passível de contabilização e respectiva tributação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente